Tribunal: TJDFT
Processo: 0753172-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso foi interposto no dia 12/12/2024 enquanto que o preparo foi recolhido em data posterior, ou seja, em 13/12/2024, nos termos da certidão de Id. 67292993. Intime-se, assim, a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, complementando o pagamento já realizado, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator